Tribunal: TJMT
Processo: 1008256-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1008256-68.2019.8.11.0000
Impetrante: Viação Sol Nascente Ltda.
Impetrados: Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso e Presidente da Comissão Especial de Licitação
Vistos, etc.
A pessoa jurídica Viação Sol Nascente Ltda. comparecer aos autos, postulando a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a empresa Expresso Satélite Norte Ltda., investida na prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, por meio do Procedimento de Contratação Emergencial n. 01/2019, foi beneficiada com a decisão da AGER-MT que ampliou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no Edital regulamentador do certame, permitindo que opere pelo dobro do tempo estabelecido inicialmente.
Afirma que há uma verdadeira consolidação da situação irregular, gerada pelo Edital da Contratação Emergencial n. 01/2019, com o perecimento do seu direito, pois a realização da licitação definitiva torna-se cada vez mais distante.
Noticia a existência de fato novo, qual seja que o Sr. Ismail Daniel Caetano, um dos membros da Comissão de Licitação, ocupava, até o dia 18/12/2019, o cargo de Diretor da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., o que, no seu entendimento, compromete a lisura do Procedimento de Chamamento Emergencial n. 01/2019.
Ao final, requer seja determinada a suspensão do Chamamento Emergencial n. 01/2019, permitindo que continue a exploração dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros nos trechos que detém a concessão precária, até que seja consolidada a licitação definitiva, por meio da Concorrência.
É a síntese. Decido.
Como visto, a empresa Impetrante postula a concessão da tutela de urgência.
Sabe-se que a concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando detidamente os argumentos esposados pela Requerente, entendo que tais requisitos não foram preenchidos, porque a probabilidade do direito é duvidosa, pois a ampliação do prazo, inicialmente estabelecido, não configura ilegalidade capaz de macular o Procedimento da Contratação Emergencial n. 01/2019.
Ademais, nota-se que a prorrogação do prazo se fez necessária em razão da incerteza, quanto à data do término da Concorrência Pública n. 02/2019.
Ressalto que a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., por mais tempo, não viola nenhum direito da Impetrante, já que esta permaneceu prestando serviço, de forma precária, por várias décadas.
Da mesma forma, tenho que o simples fato de o Sr. Ismail Daniel Caetano, um dos membros da Comissão de Licitação, ter ocupado o cargo de Diretor da empresa Expresso Satélite Norte Ltda., até o dia 18/12/2019, não compromete a lisura do referido Procedimento.
Por tais considerações, não concedo o pedido de tutela de urgência, postulada pela empresa Viação Sol Nascente Ltda.
Transitada em julgado, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.